Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-81.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em
que
é
embargante
PREFEITO
MUNICIPAL
DO
MUNICÍPIO
DE
FERNANDÓPOLIS/SP, é embargado DROGARIA SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189/50000
2
Voto
13591
Embargos de Declaração
1006994-81.2019.8.26.0189/50000 ALB (digital)
Origem
2a Vara Cível de Fernandópolis
Embargante
Município de Fernandópolis
Embargada
Drogaria São Paulo S/A
Juiz de Primeiro Grau
Heitor Katsumi Miura
Acórdão
9/2/2020 (composição: Des. Renato Delbianco e Des. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
FERNANDÓPOLIS contra o v. acórdão de fls. 215/26 que, em mandado de
segurança impetrado pela DROGARIA SÃO PAULO S/A, manteve a concessão da
ordem que reconheceu o direito da impetrante “de funcionar 24 horas por dia, de
domingo a domingo, inclusive feriados, isto é, fora do regime de plantão”.
Alega o embargante haver omissão no julgamento pela não “apreciação de aspecto
importante da causa (aplicação do entendimento CORRETO da RECLAMAÇÃO
24518 MC FLS.188-189) que pode influenciar no resultado da demanda”. Requer o
prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189/50000
3
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à complementação da
decisão.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de prequestionamento, sem
evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a citação literal de
dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL